Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTADAS. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. EMPRESA USUÁRIA DO SISTEMA. RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, quando o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Se o documento trazido em sede de réplica apenas reitera informações já presentes na petição inicial, descabe falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório na hipótese em que julgador não oportunizar nova manifestação do réu. Nos termos do artigo 13, da Lei n° 12.965/2014, o dever de manutenção dos registros de conexão é atribuído ao administrador do sistema autônomo, que é, nos termos do artigo 5°, de igual diploma, a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País. Da análise dos elementos que instruem o feito, não é possível concluir que a empresa agravante se qualifica em uma das espécies de provedores de serviço de internet, de sorte que a ordem de busca e apreensão de dados exarada em seu desfavor não encontra amparo nos ditames da Lei no 12.965/2014.